Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701603-66.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CALISTO PEREIRA MATOS IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SAMAMBAIA DECISÃO Mandado de segurança impetrado por CALISTO PEREIRA MATOS contra ato do Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF, nos autos eletrônicos n. 0710224-59.2020, em que o ora impetrante figura como requerente. Eis o teor da decisão proferida na origem: [...] INDEFIRO o pedido de ID 73379866, o que faço com base nas diretrizes legais que disciplinam a tramitação dos processos nos Juizados, em especial a da celeridade, porquanto cabe à parte autora se adequar à nova sistemática implantada pelo CEJUSC em virtude da ocorrência da pandemia da COVID-19, e caso não disponha de meios financeiros/tecnológicos para tal desiderato, pode postular pela desistência do feito, o qual pode ser novamente ajuizado quando as audiências presenciais voltarem a ser designadas por deliberação do e. TJDFT. Assim, mantenho a data já estabelecida para a realização da audiência de conciliação (dia 23/10/2020, às 15h20). Intimem-se. Cumpra-se. [...] Alega o impetrante, em síntese, que a decisão em comento não encontra amparo na legalidade, contrariando expressamente a Resolução n. 314, de 20/04/2020 do Conselho Nacional de Justiça, bem como Provimento 105 do CNJ e Portaria Conjunta de no 52 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aduz que a Resolução no 314, de 20/04/2020, do Conselho Nacional de Justiça é clara ao dispor que é vedado a designação de atos presenciais. Sustenta, ainda, que a Resolução em comento ainda aponta em seu artigo 2o que os atos processuais que não puderem ser realizados por meio eletrônico ou virtual em virtude de impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados. Afirma que não possui condições técnicas de participar de audiência por videoconferência, devendo a assentada ser remarcada, para quando todos estiverem em absoluta segurança, de forma presencial. Segurança esta que deverá atingir a todos, indiscriminadamente: Magistrados, Partes, Conciliadores, Advogados e Servidores. Pugna (liminar e mérito) pelo cancelamento da audiência designada para o dia 23.10.2020. É o breve relato. Com a exclusão do recurso de Reclamação e inserção do Mandado de Segurança no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 11, de 15 de março de 2016), bem de ver que este último instituto merecerá nova interpretação para que a parte interessada não possa vir a ser prejudicada por decisões teratológicas e/ou que malferiam normas legais na fase de execução ou na fase de cumprimento de sentença (RITR, Artigo 15). Nesse passo, para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). E, no caso concreto, não desponta, na fase de cumprimento de sentença do citado processo, qualquer decisão teratológica ou manifestamente ilegal passível de suspensão na restrita via do mandamus. De plano, destaca-se que o impetrante ajuizou a demanda originária em 08.09.2020, em plena vigência das normas e procedimentos extraordinários instaurados em razão da pandemia de COVID-19, de sorte que teria perfeita ciência (conforme reafirmado na petição do mandamus) da restrição à realização de atos presenciais, salvo em hipóteses expressamente autorizadas pela Presidência deste Egrégio TJDFT. Nesse contexto, competiria ao requerente (principal interessado) promover as próprias diligências contributivas a que o processo tenha seu curso regular (boa-fé processual), inclusive mediante a sua participação nas sessões de videoconferência previamente agendadas, se absolutamente necessárias. Além disso, não se pode olvidar que a designação da audiência conciliatória (para 23.10.2020) ocorreu por ocasião da distribuição do processo (08.09.2020), sendo que somente em 29.09.2020, após a expedição do mandado citatório, ele veio aos autos informar acerca da “dificuldade técnica”. No mais, o requerente/impetrante sequer teria solicitado ao Juízo originário a excepcional disponibilização de espaço e equipamento no próprio fórum, a viabilizar a participação da audiência, o que não se confundiria com a imposição de comparecimento à sessão presencial. Por fim, a demanda não ostenta caráter de urgência, tampouco se verificaria risco de prescrição/decadência (danos morais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço em janeiro/2020), a par de se revelar inviável a suspensão do curso processual por prazo indefinido (inexistência de previsão ao retorno das atividades presenciais no âmbito do TJDFT), de sorte que, conforme os bem lançados fundamentos da decisão revista, caso não disponha de meios financeiros/tecnológicos para tal desiderato, pode postular pela desistência do feito, o qual pode ser novamente ajuizado quando as audiências presenciais voltarem a ser designadas por deliberação do e. TJDFT. Não visualizada, portanto, decisão que comporte teratologia ou que seja manifestamente ilegal, nego seguimento ao mandado de segurança (RITR, Artigo 15, a contrario sensu c/c Artigo 10, IV e VI). Intime-se Comunique-se. Passado em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito